Tribunal: TJDFT
Processo: 0711830-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Processo : 0711830-83.2019.8.07.0001 DESPACHO A apelante BS FOMENTO MERCANTIL Ltda. deve regularizar sua representação processual, anexando procuração ao advogado subscritor do recurso de Apelação. Assim, defiro-lhe o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator